Tribunal: TJBA
Processo: 8007254-13.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007254-13.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: COSTANTINO BUFFONE RILLO Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INSUFICIENTE PARA AFASTAR A EXTINÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal de baixo valor. A parte agravante sustenta, em síntese, que a formulação de pedido de diligências, mediante consultas aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, seria suficiente para afastar a extinção do feito. A decisão agravada, contudo, entendeu aplicáveis ao caso o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ nº 547/2024, diante do reduzido valor da causa, fixado em R$ 3.085,23, e da ausência de citação válida do executado por período superior a um ano. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, a ausência de citação do executado por mais de um ano autoriza a extinção do feito por falta de interesse de agir, bem como se a formulação tardia de pedido de diligências patrimoniais é apta a afastar a incidência do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou a matéria e previu, em seu art. 1º, § 1º, a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver citação do executado por mais de um ano. No caso, estão presentes os pressupostos normativos para a extinção, pois a execução foi ajuizada em 01/12/2022, possui valor de R$ 3.085,23 e transcorreu prazo superior a um ano sem êxito na citação. O requerimento de diligências por meio dos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, formulado após longo período de insucesso, não restaura, por si só, o interesse de agir, que deve ser examinado à luz da utilidade, viabilidade e economicidade da tutela executiva. A decisão agravada está em consonância com precedente vinculante do STF e com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia, que vem mantendo a extinção de execuções fiscais antieconômicas em hipóteses análogas. A insurgência recursal não apresenta elemento apto a demonstrar distinção relevante ou superação do entendimento firmado em precedente qualificado, revelando-se manifestamente improcedente. Nos termos do Tema 1201 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno se volta contra decisão fundada em precedente qualificado, sem demonstração de fundamento idôneo de distinção ou superação. IV. Conclusão: Recurso conhecido e não provido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem citação do executado por mais de um ano, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. O simples requerimento de diligências patrimoniais, formulado após prolongado insucesso na localização do devedor, não afasta a antieconomicidade da cobrança nem restaura o interesse processual. 3. É cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno impugna decisão fundada em precedente qualificado sem demonstrar distinção ou superação.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8007254-13.2022.8.05.0191, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como Agravada COSTANTINO BUFFONE RILLO, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA